Tribunal: TJES
Processo: 5008526-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008526-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTA PEREIRA BERTAZO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO LIMINAR. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE CESSADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

1. “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial”. Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal.

2. É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que essa prerrogativa da Administração
não
dispensa a instauração de processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao administrado, sobretudo em se tratando de supressão de benefício previdenciário. Precedentes STJ e STF.

3. No caso, com base na inovação da ordem constitucional previdenciária (§15, do art. 37, da CF/88), o DER/ES cessou o pagamento da complementação de pensão por morte recebida pela viúva, em virtude de o óbito do segurado ter ocorrido em 04.07.2020, isto é, após a entrada em vigor da EC 109/2019, sem oportunizar-lhe o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008526-03.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MILTA PEREIRA BERTAZO.

ADVOGADOS : OSVALDO HULLE E OUTROS.

RECORRIDO : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+ ANOS)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTA PEREIRA BERTAZO contra a decisão que, na ação ordinária ajuizada em face de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (DER/ES), indeferiu o pedido de antecipação da tutela, para que fosse determinada a suspensão do ato de cessação do pagamento da complementação da pensão que recebia em virtude do falecimento de seu ex-marido, comunicado pelo Ofício nº 014/202 – DER-ES/DIRAD.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) recebe pensão por morte em virtude do falecimento de seu marido; (ii) recebia complementação de pensão por morte, com fundamento no art. 2º, da Lei n.º 4.565/91, concedida pelo DER-ES em 05/10/2020, retroativo à data de 04/07/2020, data do óbito do instituidor; (iii) entretanto, em 18/05/2022, sem que fosse notificada previamente, foi comunicada pelo DER-ES da cessação do pagamento da complementação da pensão, sob o fundamento de que a complementação foi deferida de maneira indevida, eis que concedida após a data de 13/11/2019 (EC n.º 103/2019); (iv) a conduta da autarquia violou direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por suprimir benefício previdenciário sem prévio processo administrativo; (v) é idosa e o desconto em seu benefício altera substancialmente sua renda mensal.

Na decisão ID 3295190, concedi a tutela antecipada recursal, determinando o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário de complementação de pensão por morte em favor da Agravante, até a oportunização, na via administrativa, do contraditório e ampla defesa à beneficiária.

Pois bem.

Inicialmente, adianto meu convencimento no sentido de que não há razão para alterar o entendimento exposto na decisão em que o pedido liminar recursal foi analisado.

A Agravante pretende que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato de cessação do pagamento da complementação da pensão que recebia em virtude do falecimento de seu falecido marido, comunicado pelo Ofício nº 014/202 – DER-ES/DIRAD.

Conforme se depreende dos autos, o DER/ES cientificou a Agravante, em maio/2022 (ID 16188855 dos autos originários), da cessação da Pensão por Complementação Salarial, em razão da vedação instituída pela Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 13 de novembro de 2019, que incluiu o §15 no artigo 37 da CF/88, nestes termos:

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

Considerando o previsto no art. 7º, da EC 103/2019, foram convalidados todos os benefícios de complementação de aposentadoria e pensão que haviam sido implementados até a data da entrada em vigor da Emenda. Veja-se:

Art. 7º O disposto no §15 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Com base na inovação da ordem constitucional previdenciária, o DER/ES cessou o pagamento da complementação de pensão por morte recebida pela Agravante, em virtude de o óbito do segurado (seu marido) ter ocorrido em 04.07.2020, isto é, após a entrada em vigor da EC 109/2019.

Sabe-se que a Administração, amparada em seu poder de autotutela, pode anular atos próprios que estejam maculados pelo vício da ilegalidade.

Nesse sentido, é a Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal: “
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial
”.

No entanto, ainda que o ato administrativo da cessação da complementação esteja fundado no poder-dever de autotutela da Administração de rever seus atos dotados de ilegalidade, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que essa prerrogativa da Administração
não
dispensa a instauração de processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao administrado, sobretudo em se tratando de supressão de benefício previdenciário. Veja-se, exemplificativamente:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA E A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA AUTORIDADE IMPETRADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 105, I, b, da Constituição Federal, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado da Cidadania, que, com fundamento no poder-dever de autotutela da Administração, promoveu a rescisão unilateral do Convênio n. 882383/2018, celebrado com a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, com vigência no período de 31/12/2018 a 31/12/2020 (ato publicado no Diário Oficial da União de 26/12/2019).

2
. "O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014)" (AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/6/2019). Nesse mesmo sentido: MS 15.474/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/4/2013; MS 15.475/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/8/2011.

3. Mandado de segurança concedido, em ordem a anular o apontado ato coator, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Prejudicado o agravo interno de fls. 154/170.

(MS n. 25.687/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 760.681/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe de 6/6/2019.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 946481 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1.
A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138).
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1242163 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

No caso, ao menos com os elementos constantes dos autos até o momento, o referido direito de contraditório e ampla defesa parece não ter sido oportunizado à Agravante, que é idosa com mais de 90 (noventa) anos, cuja renda mensal foi afetada significativamente com a supressão do valor objeto dos autos, o que acaba por revelar o risco ao resultado útil do processo, no caso de se aguardar o julgamento de mérito do recurso.

Assim, a revisão do ato administrativo para suprimir direitos dos administrados deve ser amparada por prévio procedimento administrativo que lhes assegure a plena ciência e lhes oportunize a participação e o exercício do direito de defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para, confirmando a decisão ID 3295190, reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário de complementação de pensão por morte em favor da Agravante, até nova deliberação após oportunizado, na via administrativa, o contraditório e ampla defesa à beneficiária, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no ID 3442600.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.